Tribunal: STF
Processo: ARE 1520958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega omissão na decisão embargada. Aduz que “ao interpor o recurso extraordinário, apresentou argumentação no sentido de que não foi possível interpor o agravo interno junto ao Tribunal de origem devido a questões específicas que, embora expostas nas razões recursais, não foram examinadas na decisão ora embargada”. 



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente